Tribunal: TJPA
Processo: 0803982-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803982-46.2024.8.14.0401

APELANTE: HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA, DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0803982-46.2024.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES E HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO 1/2. INDEFEREIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Denilson Rodrigo de Sá Moraes e Hermison Verian Pantoja de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pelos crimes de roubo majorado tentado, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Denilson foi condenado a 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e Hermison a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, aplicando-se a fração de 1/3 para a redução pela tentativa. A defesa pleiteia a readequação da fração de diminuição da pena para 1/2, sob o argumento de que o crime não foi consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa é adequada, considerando o iter criminis percorrido pelos réus no delito de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a doutrina aplicáveis estabelecem que a redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao avanço no iter criminis, sendo que quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito, menor será a fração de diminuição aplicável.

4. No caso dos autos, foi correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição de pena, considerando que o crime esteve próximo da consumação, haja vista a subtração dos bens da vítima, interrompida apenas pela pronta intervenção da autoridade policial.

5. A tese defensiva de que o crime não foi concretizado não se sustenta, pois o Código Penal adota a teoria objetiva para a tentativa, onde o iter criminis percorrido é o principal critério para a dosagem da pena.

6. A dosimetria realizada pelo juízo a quo observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais e os antecedentes dos réus, não havendo qualquer vício ou exagero na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, sendo aplicável a fração de 1/3 quando o crime estiver próximo de sua consumação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, inciso II; art. 14, inciso II; art. 59.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0803982-46.2024.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES E HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES E HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, respectivamente às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto; e 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 21814879), que no dia 01 de março de 2024, por volta das 11h, o ofendido Arthur Viana Henrique de Souza se encontrava no interior de um ônibus da linha Bengui-Felipe Patroni, ocasião em que os apelantes adentraram no coletivo e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences.

Ato contínuo, enquanto a vítima retirava o relógio para entregar aos recorrentes, o ônibus parou em um semáforo, momento em que Policiais Militares que haviam sido acionados por testemunhas, adentraram no veículo e os abordaram, encontrando o aparelho celular subtraído pelos apelantes.

Por tais condutas, os recorrentes foram denunciados como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21814918) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 21814937) pugnando pela readequação da tentativa na fração de 1⁄2 (metade).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (Id. 21814940).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(Id. 22134671).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1. Do quantum da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição das reprimendas na fração de 1⁄2 (metade), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

“
IV – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
HERMISON VERIAN PANTOJA DE OLIVEIRA
. O réu apresenta antecedentes criminais (FAC ID 118164580), mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-los negativamente; a culpabilidade normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudica, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Concorre ao réu a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual DIMINUO a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Reconheço também a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), pelo que AUMENTO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias para a pena de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES.
O réu apresenta antecedentes criminais (FAC 118164586), possuindo sentença transitada em julgado nos autos de n° 0019106-54.2014.8.14.0401, mas por ser também circunstancia agravante (reincidência) será valorada na segunda fase da dosimetria; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudica, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, pelo que AGRAVO a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Concorre ao réu a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual DIMINUO a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Reconheço também a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), pelo que AUMENTO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 13 (treze) dias para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária. Fixo a pena restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não há como acolher o pedido da defensivo de alteração de seu
quantum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025